Tribunal: TJSP
Processo: 1000117-72.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova documental constante dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia. Desnecessária prova técnica. MÉRITO. Contratação efetiva de empréstimo consignado. Conjunto probatório apresentado pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova documental constante dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia. Desnecessária prova técnica. MÉRITO. Contratação efetiva de empréstimo consignado. Conjunto probatório apresentado pela instituição financeira demonstra a contratação via internet banking e a disponibilização do crédito em conta corrente da autora. Apelante que não logrou impugnar, de forma cabal, os documentos trazidos aos autos pelo apelado. Regularidade da contratação demonstrada. Descontos pertinentes. Não configurada a hipótese do art. 39, III, § único, do CDC. O réu não agiu com a intenção de oferecer amostra grátis à mutuária; pretendia conceder mútuo oneroso, tanto que realizou os descontos no benefício previdenciário da autora. Inexistência de ato ilícito. Indenizações indevidas. Multa por litigância de má-fé. Redução, de ofício, a fim de adequar a finalidade da pena com as condições financeiras da parte. Matéria ordem pública. Precedentes. Sentença mantida, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa, observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.